Tribunal: TJES
Processo: 0001257-35.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001257-35.2017.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA S/A
APELADO: MURILO FERNANDES DE CARVALHO
RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO ORDINÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. QUEIMADURA CAUSADA POR COMPRESSAS QUENTES UTILIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAÇÃO INTRAVENOSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL CONFIGURADA NA HIPÓTESE. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. ARBITRAMENTO EM VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS PARA 15% (QUINZE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

I.
Na hipótese, o Recorrido propôs AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em face do Hospital Recorrente, postulando reparação indenizatória em decorrência dos danos ocasionados na passagem de um cateter para administração de medicação intravenosa, quando se fez necessária a prévia realização de compressas quentes, as quais acarretaram queimaduras corporais no Autor.

II.
“
A jurisprudência desta Corte Superior, tocante à responsabilidade civil dos hospitais, está firmada no seguinte sentido: "(i) as obrigações assumidas diretamente pelo complexo hospitalar limitam-se ao fornecimento de recursos materiais e humanos auxiliares adequados à prestação dos serviços médicos e à supervisão do paciente, hipótese em que a responsabilidade objetiva da instituição (por ato próprio) exsurge somente em decorrência de defeito no serviço prestado (artigo 14, caput, do CDC)”
(
STJ
; AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.937.242/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023).

III.
Não se discute sobre a ocorrência do fato que ensejou o pedido de reparação por danos morais, tanto é assim, que o próprio hospital Recorrente alega que
“a intercorrência verificada no caso dos autos, que levou a queimadura do antebraço direito do Recorrido, se traduz um incidente adverso, uma complicação inesperada, como relatou a enfermeira responsável pelo atendimento do Recorrido na UTIN, fl. 53 dos autos”.

IV.
In casu
, a Instituição Hospitalar Recorrente admite que o evento descrito na exordial - “queimadura do antebraço direito do Recorrido” - ocorreu nas suas dependências e por ato praticado por enfermeira a ele vinculado, tratando a situação, no entanto, como um “incidente adverso”.

V.
Muito embora o Recorrente tenha adotado medidas destinadas ao tratamento da queimadura, certo é que tais diligências não podem acarretar na compreensão de inexistência de ato ilícito. Em verdade, o esforço argumentativo delineado pelo Recorrente no sentido de que
“a lesão foi devidamente tratada, (...) sem deixar qualquer sequela funcional ou motora do membro”
, ou mesmo de que
“após a alta do paciente da UTIN, este recebeu tratamento no quarto e, depois, nos consultórios do Recorrente, não só na especialidade de cirurgia plástica, como também, de pediatria e dermatologia”
,

não é suficiente para alterar a compreensão pela existência de dano extrapatrimonial indenizável, pelo contrário, apenas reforça sobre a lesão aos direitos da personalidade do Recorrido, que teve que ser submetido a outros tratamentos posteriores pelos danos causados durante o período em que permaneceu na unidade hospitalar.

VI.
No que concerne ao
quantum
indenizatório a título de dano moral, certo é que sua definição deve corresponder à realidade da cada caso concreto, sobretudo por exigir arbitramento levando em consideração o aspecto econômico das partes, circunstância das vítimas, desvalor da conduta, o caráter pedagógico do instituto e a extensão do dano causado, sem que haja enriquecimento ilícito ou redução completa da situação econômica do infrator, sob pena de violar o primado da equidade integrativa, bem como, da igualdade substancial, ensejando um tarifamento judicial rígido que, a rigor, entraria em rota de colisão com o próprio princípio da reparação integral.

VII.
A quantia arbitrada pelo Juízo
a quo
a título de danos morais (R$ 10.000,00), revela-se condizente com o parâmetro adotado pela jurisprudência em casos similares ao dos autos, motivo pelo qual não há falar-se em redução.

VIII.
Recurso conhecido e improvido. Honorários Advocatícios de Sucumbência majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatoriado,
HOSPITAL VILA VELHA
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
(fls. 476/481) em razão da
SENTENÇA
(fls. 467/470-v) proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE CARIACICA - ES
nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
ajuizada por
MURILO FERNANDES DE CARVALHO
, representado por ANTÔNIO DE CARVALHO SANTOS e CHRYSTIANE SILVA FERNANDES em face do
HOSPITAL VILA VELHA
, cujo
decisum
julgou procedente os pedidos exordiais,
“para condenar a parte requerida ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), devendo incidir sobre tal valor correção monetária e juros de mora a partir deste arbitramento”
, condenando, ainda,
“a parte requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios ao requerente, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação com fulcro no artigo 20, § 3º do CPC”
, e, via de consequência, extinguindo
“o processo com resolução do mérito na forma do artigo 487, inciso I do NCPC”.

Em suas razões, o Recorrente alega, em síntese, que: (
I
)
“a intercorrência verificada no caso dos autos, que levou a queimadura do antebraço direito do Recorrido, se traduz um incidente adverso, uma complicação inesperada, como relatou a enfermeira responsável pelo atendimento do Recorrido na UTIN, fl. 53 dos autos”
; (
II
)
“o Recorrido apresentava quadro de fragilidade capilar e acúmulo de gordura subcutânea, dificultando o acesso venoso, o que levou a utilização da técnica de calor para dilatação”
; (
III
)
“há que considerar que o Recorrente agiu de forma a cumprir com o seu compromisso de recuperação da saúde do paciente, que apresentava infecção de origem materna e dificuldade respiratória, necessitando de infusão de antibióticos e outros medicamentos o por via venosa”
; (
IV
)
“a lesão foi devidamente tratada, como se verifica pela evolução médica e de enfermagem constantes do prontuário, corn sensível diminuição da extensão da necrose, a ferida cicatrizou completamente, sem deixar qualquer sequela funcional ou motora do membro, como atestado pelo cirurgião plástico Dr. Eduardo José Passamai, em Relatório Médico constante dos autos”
; (
V
)
“após a alta do paciente da UTIN, este recebeu tratamento no quarto e, depois, nos consultórios do Recorrente, não só na especialidade de cirurgia plástica, como também, de pediatria e dermatologia. Tratamento esse que durou até 2017, demonstrando que a confiança dos pais do Recorrido no corpo clínico e no atendimento prestado pelo Vila Velha Hospital sempre existiu”
; (
VI
)
“indenização por dano moral por dano moral por parte do Hospital Recorrente, se fosse cabível, deveria levar em consideração todo o atendimento dispensado, antes do ocorrido e após o evento adverso, para a sua recuperação, considerando que, quando da alta, a lesão estava cicatrizada”.

Diante de tais fundamentos, requer o conhecimento e provimento recursal, a fim de reformar integralmente a Sentença recorrida e, acaso superado o entendimento, postula pela redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Com efeito, extrai-se dos autos que o Recorrido propôs
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
em face do Hospital Recorrente, postulando reparação indenizatória em decorrência dos danos ocasionados na passagem de um cateter para administração de medicação intravenosa, quando se fez necessária a prévia realização de compressas quentes, as quais acarretaram queimaduras corporais no Autor.

Após a regular instrução probatória, o Magistrada de Primeiro Grau houve por bem julgar procedente o pedido de indenização compensatória, arbitrando os danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), cujo
decisum
fora lastreado nos seguintes fundamentos,
in verbis:

“(...)

Conforme narrado, sustentou a parte autora que em 01/07/2016, com cinco dias de vida, internado na unidade de tratamento intensivo, necessitou utilizar um cateter para que pudesse tomar um medicamento. Afirmou que como as enfermeiras não conseguiam achar sua veia, utilizaram compressas quentes que causaram graves queimaduras de primeiro e segundo graus.

Aduziu que após o incidente foi recomendado o tratamento com uma pomada, mas a pomada indicada era muito cara, não podendo arcar com sua compra.

Ante o exposto, pugnou pela condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Da atenta análise dos autos, verifico merecer prosperar a pretensão autoral.

De plano, verifico que o incidente objeto dos autos é incontroverso. Isso porque além da parte autora ter juntado fotografias dos dias seguintes à ocorrência da queimadura em seu corpo, bem como o prontuário médico narrando a ocorrência do sinistro, a parte requerida, em contestação, não nega a ocorrência do fato.

A parte demandada, em verdade, na peça de defesa, cingiu-se a narrar que a utilização de compressa quente para a viabilização do tratamento venoso é a técnica adequada ao caso e que o ocorrido deve ser considerando com um incidente adverso, sendo prestado todo o atendimento necessário ao menor.

Assim, restou absolutamente incontroverso que o autor, na tentativa de achar sua veia com compressas quentes para a administração de medicamento enquanto estava internado em unidade de tratamento intensivo neonatal, sofreu queimaduras de primeiro e segundo graus causadas pelas propostas da demandada, situação que revela atitude imperita e totalmente inaceitável.

Ou seja, restou absolutamente demonstrado o comportamento do agente gerando dano no autor, bem como o nexo de causalidade entre o dano e a conduta do agente.

Destaco que às fls. 418/422 a parte autora juntou aos autos fotografia de um ano e cinco meses após o incidente, bem como laudo do Departamento Médico Legal, retratando que além do sofrimento ocasionado pela queimadura, o evento gerou sequelas permanentes, qual seja, cicatriz de cerca de onze centímetros no braço do menor.

Destaco que muito embora a parte requerida tenha afirmado ter disponibilizado pomada para o tratamento do menor, inexiste qualquer indício de que tal tratamento evitaria qualquer tipo de cicatriz.

Ante todo o exposto, forçoso concluir pela responsabilidade do hospital requerido na presente demanda, tendo em vista ter restado satisfatoriamente demonstrada a conduta ilícita praticada por seus prepostos, devendo ser julgado procedente o pedido inicial de condenação ao pagamento de danos morais.”

Contextualizados os contornos da demanda, cabe assentar, de início, que “
A
jurisprudência desta Corte Superior
, tocante à
responsabilidade civil dos hospitais
, está firmada no seguinte sentido: "(i)
as obrigações assumidas diretamente pelo complexo hospitalar limitam-se ao
fornecimento de recursos materiais e humanos auxiliares adequados à prestação dos serviços médicos
e à supervisão do paciente, hipótese em que a
responsabilidade objetiva da instituição (por ato próprio) exsurge somente em decorrência de defeito no serviço prestado (artigo 14, caput, do CDC)
; (ii) os atos técnicos praticados pelos médicos, sem vínculo de emprego ou subordinação com o hospital, são imputados ao profissional pessoalmente, eximindo-se a entidade hospitalar de qualquer responsabilidade (artigo 14, § 4º, do CDC); e (iii) quanto aos atos técnicos praticados de forma defeituosa pelos profissionais da saúde vinculados de alguma forma ao hospital, respondem solidariamente a instituição hospitalar e o profissional responsável, apurada a sua culpa profissional. Nesse caso, o hospital é responsabilizado indiretamente por ato de terceiro, cuja culpa deve ser comprovada pela vítima de modo a fazer emergir o dever de indenizar da instituição, de natureza absoluta (artigos 932 e 933 do Código Civil), sendo cabível ao juiz, demonstrada a hipossuficiência do paciente, determinar a inversão do ônus da prova (artigo 6º, inciso VIII, do CDC)" (REsp 1.145.728/MG, Rel. p/ acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 28.06.2011, DJe de 08.09.2011).
(
STJ
; AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.937.242/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023).

“
EMENTA:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO HOSPITAL. CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PELO NOSOCÔMIO PARA UTILIZAÇÃO DE SUAS INSTALAÇÕES. AUSÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO ENTRE O MÉDICO E O HOSPITAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO OCORRÊNCIA. DESARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N.º 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
A jurisprudência desta Corte possui a orientação de que, quando a falha técnica é restrita ao profissional médico sem vínculo com o hospital, não cabe atribuir ao nosocômio a obrigação de indenizar (REsp 1.635.560/SP, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, DJe de 14/11/2016). Isso porque
a responsabilidade do hospital está restrita à
hipótese de falha na prestação dos serviços relacionados a sua atividade empresarial (enfermagem
, internação, alimentação, equipamentos etc.) ou demonstrada a responsabilidade subjetiva do profissional médico a ele vinculado por emprego ou preposição.

2.
No caso, por não ter sido apontada nenhuma falha técnica ao nosocômio e não incidir ao caso a responsabilidade objetiva, merece reforma o acórdão recorrido, porquanto em desconformidade com a jurisprudência desta Corte.

3.
Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

4.
Agravo interno não provido.

(
STJ
; AgInt no AREsp n. 2.075.178/AM, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023)

Na espécie, não se discute sobre a ocorrência do fato que ensejou o pedido de reparação por danos morais, tanto é assim, que o próprio hospital Recorrente alega que
“a intercorrência verificada no caso dos autos, que levou a queimadura do antebraço direito do Recorrido, se traduz um incidente adverso, uma complicação inesperada, como relatou a enfermeira responsável pelo atendimento do Recorrido na UTIN, fl. 53 dos autos”.

Note-se, portanto, que a Instituição Hospitalar Recorrente admite que o evento descrito na exordial - “queimadura do antebraço direito do Recorrido” - ocorreu nas suas dependências e por ato praticado por enfermeira a ele vinculado, tratando a situação, no entanto, como um “incidente adverso”.

Registra-se, neste particular, que muito embora o Recorrente tenha adotado medidas destinadas ao tratamento da queimadura, certo é que tais diligências não podem acarretar na compreensão de inexistência de ato ilícito.

Não se descarta a tese de que a queimadura no corpo do Recorrido ocorreu enquanto a entidade hospitalar estava, tal como delineado nas razões recursais, “
a cumprir com o seu compromisso de recuperação da saúde do paciente, que apresentava infecção de origem materna e dificuldade respiratória, necessitando de infusão de antibióticos e outros medicamentos o por via venosa”.

Sucede, contudo, que o Recorrente não logrou êxito em desconstituir a premissa adotada na Sentença de que as queimaduras ocasionadas pelas compressas quentes
“revela atitude imperita e totalmente inaceitável”
.

Em sendo assim, todo o esforço argumentativo delineado pelo Recorrente no sentido de que
“a lesão foi devidamente tratada, (...) sem deixar qualquer sequela funcional ou motora do membro”
, ou mesmo de que
“após a alta do paciente da UTIN, este recebeu tratamento no quarto e, depois, nos consultórios do Recorrente, não só na especialidade de cirurgia plástica, como também, de pediatria e dermatologia”
,

não é suficiente para alterar a compreensão pela existência de dano extrapatrimonial indenizável, pelo contrário, apenas reforça sobre a lesão aos direitos da personalidade do Recorrido, que teve que ser submetido a outros tratamentos posteriores pelos danos causados durante o período em que permaneceu na unidade hospitalar.

A rigor, a discussão concernente à inexistência de sequelas apenas seria pertinente em caso de postulação de danos estéticos, o que não constitui causa de pedir e pedido da petição inicial, a qual está limitada à reparação por danos morais decorrente da queimadura sofrida quando administrada medicação intravenosa.

No que concerne ao
quantum
indenizatório a título de dano moral, certo é que sua definição deve corresponder à realidade da cada caso concreto, sobretudo por exigir arbitramento levando em consideração o aspecto econômico das partes, circunstância das vítimas, desvalor da conduta, o caráter pedagógico do instituto e a extensão do dano causado, sem que haja enriquecimento ilícito ou redução completa da situação econômica do infrator, sob pena de violar o primado da equidade integrativa, bem como, da igualdade substancial, ensejando um tarifamento judicial rígido que, a rigor, entraria em rota de colisão com o próprio princípio da reparação integral.

No caso em exame,
a quantia arbitrada pelo Juízo
a quo
a título de danos morais (R$ 10.000,00), revela-se condizente com o parâmetro adotado pela jurisprudência em casos similares ao dos autos, motivo pelo qual não há falar-se em redução
,
in verbis:

“
EMENTA:
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. Apelação e recurso adesivo. Município de Bertioga.
Recém-nascida que sofreu queimaduras no calcanhar em virtude da realização de compressa quente

como procedimento preparatório para coleta de material para realização do "teste do pezinho"
. Falha na prestação do atendimento, nexo de causalidade e dano confirmados pelo laudo IMESC. Invalidez anatômico-funcional, incapacidade laboral ou dano estético. Inocorrência. Ilegitimidade passiva do agente público reconhecida, com base E. Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.027633 – "Tema 940. Culpa concorrente da genitora da neonata para ocorrência do resultado lesivo não demostrada.
Responsabilidade objetiva da Administração
(Art. 37. § 6º, da Constituição Federal). Danos morais caracterizados.
Indenização arbitrada em valor proporcional ao dano sofrido
. Sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão modificada para substituir a fixação dos
danos morais em salários mínimos para o correspondente valor em dinheiro (R$ 10.000,00)
, alterar os critérios de incidência de juros e correção monetária e para reconhecer a ilegitimidade passiva da corré agente pública. Recursos não providos.

(
TJSP
; AC: 00001895920148260075 SP 0000189-59.2014.8.26.0075, Relator: Paulo Galizia, Data de Julgamento: 17/08/2020, 10ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 18/08/2020)

Deste modo, irreparável a Sentença guerreada, que julgou procedentes os pedidos exordiais, condenando o Hospital Recorrente ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais.

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Apelação Cível, majorando os honorários advocatícios de sucumbência ao patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO.